Tribunal: TJES
Processo: 5004533-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004533-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PROBIOTA TECNOLOGIA AMBIENTAL E SMS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004533-40.2023.8.08.0024

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: PROBIOTA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. EMPRESA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE.
COMPROVAÇÃO DE QUE A INFORMAÇÃO FORA PRESTADA. CONTRAPARTIDA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Probiota Educação Ambiental e Serviços Ltda em face de Telefônica Brasil S/A, aduzindo a empresa requerente ser titular da linha nº (27) 99728-7914 e, por não ter mais interesse em manter a contratação optou pelo cancelamento, mas lhe foi imposta multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Busca, assim, seja realizado o distrato sem qualquer ônus, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5150370, pontuando que a multa foi aplicada com base em 14 meses restantes de fidelidade. A ré ofertou RI no ID 5150549, sendo contrarrazoado pela empresa autora no ID 5150558.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a promover a baixa do contrato já cancelado pela Autora (nº 0423563728), sem a cobrança da multa, porque reconheço ainda, nessa oportunidade, a abusividade da cobrança efetuada a título de multa rescisória no valor de R$ 490,00 (cobrada na fatura vencida em 17/09/2022 – ID 22566140)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste razão à parte recorrente. Em caráter excepcional, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça relativizou a Teoria Finalista, assentando que a jurisprudência ampliou o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade. (STJ - AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018), caso este dos autos. Em relação à multa imposta à empresa autora, de fato a mesma é indevida. No áudio anexado ao ID 5150373, quando o representante legal da ora recorrida contrata o serviço de telefonia móvel para a empresa, ao chegar no resumo da contratação, observa-se claramente que a atendente da empresa recorrente passa as informações necessárias acerca da existência de multa por fidelização, e, a sua eventual cobrança de forma proporcional pelo tempo de vigência do contrato:
“caso haja desistência (...) haverá uma cobrança no valor de multa proporcional ao período restante caso ‘desculpa’ (...)”
– 15m10s a 15m19s. O fato da atendente ter se atrapalhado no momento de prestar as informações não significa, no caso, que a informação necessária chegara ao consumidor. Restou também demonstrado nos autos a possibilidade da imposição da indicada espécie de multa, haja vista que fora concedida tarifa promocional em relação ao valor real do plano contratado, considerando o valor informado a ANATEL pela operadora, conforme consta do corpo da contestação. De mais a mais, é praxe (costume) nos contratos de telefonia praticados nos dias atuais a imposição de multa por fidelização, não havendo justificativa para o consumidor se dizer surpresado com a necessidade de pagamento da mesma, de forma proporcional, em razão da rescisão imotivada do ajuste. Por fim, não se trata de renovação automática do plano, onde é indevida a multa, eis que apenas nesse caso não há manifesta concordância do consumidor, o que difere do caso concreto. Dessa forma, não tendo havido falha no dever de informação, o contrato deve ser cumprido na sua integralidade, sendo devida a multa cobrada de forma proporcional ao período de vigência do contrato.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)